Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-47.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Ofensas em rede social – Autor-apelante que criticou o Prefeito em virtude da inércia em relação aos cachorros que ficam perambulando pela cidade – Hipótese em que os sobrinhos do Prefeito, sequer mencionados, efetuaram postagens desabonadoras, difamando o autor – Diversos xingamentos que ultrapassaram os limites do exercício regular da liberdade de

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Ofensas em rede social – Autor-apelante que criticou o Prefeito em virtude da inércia em relação aos cachorros que ficam perambulando pela cidade – Hipótese em que os sobrinhos do Prefeito, sequer mencionados, efetuaram postagens desabonadoras, difamando o autor – Diversos xingamentos que ultrapassaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão – Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Ação procedente – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001788-47.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
EDISON FAVERO, são apelados VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e FELIPE FRANCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o Juiz, o qual fará declaração
de voto, e o 4o Juiz.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO, MARCOS GOZZO E LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46622
APEL. No: 1001788-47.2018.8.26.0666
COMARCA : ARTUR NOGUEIRA
APTE : ÉDISON FÁVERO
APDOS : VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR E FELIPE
FRANCO DE OLIVEIRA
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Ofensas em
rede social Autor-apelante que criticou o Prefeito em virtude
da inércia em relação aos cachorros que ficam perambulando
pela cidade Hipótese em que os sobrinhos do Prefeito, sequer
mencionados, efetuaram postagens desabonadoras, difamando
o autor Diversos xingamentos que ultrapassaram os limites do
exercício regular da liberdade de expressão Indenização por
dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Ação
procedente Recurso provido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou improcedente ação de obrigação
de fazer com pedido de indenização por danos
morais que moveu contra os apelados, alegando em
síntese que os apelados extrapolaram os limites na
discussão na mídia social; absurdo o nível a que
chegou
o
diálogo
para
ser
considerado
mero
aborrecimento; a r.sentença equiparou as partes,
quando na verdade não foi assim que se deram os
fatos; somente se defendeu de injustas agressões
morais; foi difamado quando os apelados deram a
entender que tinha tentado roubar a família;
quando o rotularam de vagabundo e outros. Aduz
ainda que apresentou prova de tudo que foi escrito
em relação à sua pessoa e às conversações; as duas
testemunhas arroladas foram contraditadas, pois
são pessoas que são muito próximas dos apelados e
que são contratados pela Prefeitura, ou seja,
subordinados ao tio dos apelados, mas tal pedido
não foi acolhido; o direito à livre manifestação
deve ser compatibilizado com outros direitos
fundamentais como a imagem, a honra e a dignidade;
a conduta do usuário da internet na rede social
não pode infringir a Constituição Federal.
Efetuou-se o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
apelados
apresentaram
contrarrazões, afirmando que houve culpa exclusiva
do apelante; as provas apesentadas nos autos
indicam ofensa mútua, havendo reciprocidade na
conduta dos litigantes; não há que se vislumbrar a
culpa dos apelados a ponto de se admitir uma
indenização
a
título
de
dano
moral;
é
incontroverso que quem deu início às agressões foi
o apelante em virtude de divergências políticas;
houve mero dissabor.
Manifestou-se o ilustre membro do
“Parquet” pelo provimento parcial do recurso (fls.
225/227).
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende o apelante a reforma da
r.sentença
que
julgou
improcedente
ação
de
indenização por danos morais proposta contra os
apelados.
Relatou
na
petição
inicial
que
criticou, em sua rede social, a ação da Prefeitura
de Engenheiro Coelho em relação aos cachorros sem
dono que ficam perambulando pela cidade, sendo que
um havia atacado uma moradora.
Aduziu ainda que os réus, “Juninho
Franco” e “Felipe Franco”, sobrinhos do Prefeito o
ofenderam no “facebook”, chamando-o de “velho
gagá”,
“vagabundo”,
“franguinha”,
“trouxa”
e
“golpista”, denegrindo sua imagem.
Por outro lado, os réus alegaram na
contestação que foram chamados de “moleques”.
Os réus ultrapassaram os limites do
exercício regular da liberdade de expressão, sendo
desproporcional o cunho ofensivo das suas palavras
em relação às do autor.
A r.sentença merece reforma.
É
certo
que
deve
prevalecer
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade de expressão, mas desde que não atinja a
dignidade do outro.
Evidente
que
houve
difamação
do
autor, o que ultrapassou o mero dissabor e enseja
o acolhimento do pedido de indenização por danos
morais.
Insta salientar que o autor criticou
a Prefeitura e o Prefeito, sendo este o único a
ter legitimidade para revidar os ataques.
Quanto à testemunha arrolada pelos
apelados, nada esclareceu, limitando-se a afirmar
que a divergência entre as partes é política.
Ademais, embora não seja a testemunha
que tenha que fazer um juízo de valor sobre os
fatos,
conforme
ocorreu,
considerou
agressivo
falar que “a pessoa não tem cérebro”.
Contudo, tal frase é dos próprios
réus (fls. 45)!
Vilipendiado em sua honra, viu-se o
autor com um estigma injusto e não merecido.
Neste sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Responsabilidade civil
extracontratual

Sentença
de
procedência dos pedidos Insurgência do
requerido Hipótese em que o réu postou
em seu perfil pessoal mantido junto à
rede social “facebook” e em seu canal do
“youtube”, mensagens ofensivas à honra
do autor
Mensagens revestidas de
publicidade em relação a terceiros que
tiveram o condão de macular a imagem do
autor
Fatos narrados que configuram
danos morais indenizáveis
Manutenção
do valor da condenação por razoável

Recurso
não
provido.”
(Apel.
no
1010020-03.2016.8.26.0348
11a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado
Rel. Des. RENATO
RANGEL DESINANO J. 06/09/2 019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL

Dano moral
Internet
Publicação de
mensagens
de
caráter
ofensivo
e
difamatórias em rede social “Facebook”
Conjunto probatório dos autos que
comprovam que as mensagens proferidas
pelo réu ultrapassaram os limites da
liberdade
de
expressão

Abuso
no
direito de informar
Acusações feitas
pelo requerido de forma leviana
Ato
ilícito
configurado

Presença
dos
pressupostos da responsabilidade civil
Dever de indenizar Manutenção do valor
arbitrado na origem Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apel. no 1003433-
94.2018.8.26.0347

10a
Câmara
de
Direito Privado
Rel. Des. COELHO
MENDES j. 24/09/2 019)
Quanto ao valor da indenização por
dano moral, deve ser tal a possibilitar a
reparação mais completa, considerando a conduta do
banco e a repercussão na esfera íntima da autora,
sempre
respeitando-se
a
proporcionalidade
da
situação econômica de ambas as partes.
Dessarte,
considerando-se
os
parâmetros acima delineados, fixa-se tal valor em
R$ 10 000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da publicação deste e com
incidência de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a partir do evento danoso, nos termos da
Spumula 54 do E.STJ.
Em razão do resultado, arcarão o
apelados com as custas e despesas processuais, bem
como
honorários
advocatícios
fixados
em
15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para julgar procedente a ação, nos termos
do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08730
Apelação Cível no 1001788-47.2018.8.26.0666
Comarca: Artur Nogueira
Apelante: EDISON FAVERO
Apelados: Valdir Franco de Oliveira Junior e Felipe Franco de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08730 – DIVERGENTE AO DE No
46.622, DO DES. J. B. FRANCO DE GODOI
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar a minha divergência, venia maxima concessa.
O decisum objurgado julgou improcedente o pedido
formulado por Edison Fávero nos autos da ação de reparação de danos morais cumulada
com obrigação de fazer movida em face dos réus, já nominados, restando o autor
condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 183/186).
Veicula o recorrente, no bojo do apelo interposto, sua
irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total procedência da
demanda (fls. 188/201).
Os recorridos ofertaram contrarrazões (fls. 206/217).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fls. 225/227).
Pois bem.
No meu sentir, o recurso, tal qual manejado, não
comporta conhecimento.
Inicialmente, é cediço que o artigo 103 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interno deste Egrégio TJSP dispõe: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
No presente caso, o cerne da discussão refere-se à
responsabilidade civil dos demandados oriunda de publicações veiculadas na rede social
virtual “Facebook”, supostamente ofensivas ao autor.
Note-se que, conforme o artigo 5o, inciso I, alínea “I.29”,
da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento de
recursos interpostos nas ações relativas a responsabilidade civil extracontratual é da
Primeira Subseção de Direito Privado.
Neste sentido é a farta jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS OFENSAS PROFERIDAS
EM PÁGINA DE "FACEBOOK" RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
-
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA DA 1a A 10a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA
DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013 PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
-
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1009919-26.2019.8.26.0100;
Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ofensas
pessoais
lançadas em rede social (Facebook)
Demanda
indenizatória entre particulares Matéria afeta à 1a a 10a
Câmaras deste Tribunal (Resolução no 623/2013, art. 5o,
I,
I.29)

Recurso
não
conhecido,
determinada
redistribuição.”
(TJSP; Apelação Cível 1001139-54.2019.8.26.0664;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Indenização por danos
morais em razão de ofensa racial e insultos proferidos
pelo ofensor contra as vítimas - Responsabilidade civil
extracontratual - Matéria que não se insere na
competência da Subseção de Direito Privado III -
Competência atribuída a Uma das Câmaras de Direito
Privado I, deste E. Tribunal de Justiça, compreendidas
entre a 1a e 10a Câmaras - Incidência do art. 5o, inciso I,
item I.29, da Resolução no 623/2013 do OETJSP -
Redistribuição
determinada
(ratione
materiae)
-
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de
redistribuição para a Subseção de Direito Privado I.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005852-92.2014.8.26.0132;
Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro:21/08/2018)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA
PESSOAL VEICULADA EM REDE SOCIAL VIRTUAL
"FACEBOOK". MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA
1a à 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTA CORTE. ART. 5o, I, C.C. I.29, DA RESOLUÇÃO
No 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. O caso em julgamento
discute a responsabilização da ré pela divulgação de
ofensa pessoal noticiada em rede social virtual
"Facebook", cujo conteúdo lhe imputa maus-tratos com
animal de estimação. A causa de pedir debatida refere-se
a responsabilidade extracontratual, cuja competência
recursal, portanto, é da Subseção I, entre a 1a a 10a
Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, nos termos
do art. 5o, I, c.c. I.29, da Resolução 623/2013.” (TJSP;
Apelação Cível 1009495-42.2017.8.26.0362; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 06/05/2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual
por ofensas à autora em rede social. Matéria afeta à
competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal. Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1002435-67.2018.8.26.0302; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual
da ré por ofensas à autora em rede social. Matéria afeta à
competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal. Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1008764-96.2018.8.26.0625; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
“APELAÇÃO
-
INDENIZATÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS -
ALEGADAS
OFENSAS
EM
REDES
SOCIAIS.
Competência Responsabilidade Civil Extracontratual -
Competência da Subseção I de Direito Privado Artigo
5o, inciso I.29, da Resolução no 623/2013 desta Egrégia
Corte - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1009784-16.2017.8.26.0510; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
“Apelação Ação de indenização por danos morais Ato
ilícito
Agressões divulgadas em rede social

Competência para julgamento da Primeira Subseção de
Direito Privado. É da competência da Primeira Subseção
da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de
recurso em que se discutem danos decorrentes de prática
de ilícito civil, conforme dispõe a Resolução n.o 623/2013.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a
uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado (1a à 10a Câmaras).” (TJSP; Apelação Cível
1008666-43.2018.8.26.0001; Relator (a): Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
“Competência recursal. Ação de indenização por danos
morais e tutela inibitória. Alegação de ofensas e ameaças
através
de
redes
sociais.
Responsabilidade
civil
extracontratual. Competência preferencial da 1a a 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras da Seção de Direito Privado. Resolução no
623/2013, art. 5o, I e I.29. Redistribuição determinada.
Não conhecimento. A pretensão é de reparação de danos
morais ocasionados por ofensas em redes sociais.
Portanto, a matéria debatida não se insere na
competência preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção
de Direito Privado, mas daquela entre a 1a a 10a Câmaras
da Seção de Direito Privado, conforme a Resolução no
623/2013, art. 5o, I e I.29.” (TJSP; Apelação Cível
1002530-20.2018.8.26.0554; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
“APELAÇÃO
Competência recursal
Ação de
indenização por danos morais Responsabilidade civil
por suposta difamação e calúnia contra o autor, genitor
da ré Flávia e cunhado da corré Leila Competência da
Subseção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de
Justiça (1a a 10a Câmaras) Art. 5o, I, Item I. 29, da
Resolução TJSP n. 623/2013 Redistribuição e protesto
por compensação RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1009079-69.2018.8.26.0320; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
“Competência recursal. Ação de indenização por danos
morais. Calúnia e difamação por rede social. Ausência de
qualquer
relação
contratual
entre
as
partes.
Responsabilidade civil extracontratual. Matéria que não
se insere dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras
de Direito Privado. Recurso não conhecido, com
determinação para redistribuição.” (TJSP; Apelação
Cível 1006948-56.2016.8.26.0526; Relator (a): Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2019;
Data de Registro: 18/11/2019)
“Competência recursal. Ação de indenização por danos
morais. Injuria e difamação por rede social. Ausência de
qualquer
relação
contratual
entre
as
partes.
Responsabilidade civil extracontratual. Matéria que não
se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras
de Direito Privado. Recurso não conhecido, com
determinação para redistribuição.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 1046310-75.2017.8.26.0576; Relator (a): Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
“Indenização por ilícito extracontratual - Publicação em
rede social - Matéria cuja competência não se insere
dentre aquelas cometidas às 25a à 36a Câmaras de Direito
Privado Agravo de instrumento não conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106775-44.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Garça - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por
danos morais Alegação de que os réus se uniram, em
conluio, visando causar danos à honra e à imagem do
autor Responsabilidade extracontratual configurada -
Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado 1 do E. Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras),
nos termos da Resolução no 623/2013 - Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1040260-06.2017.8.26.0100; Relator (a): Melo Bueno;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)
“Competência
recursal

Responsabilidade
civil
extracontratual Pretensão à fixação de indenização por
dano moral em razão de suposta postagem ofensiva em
rede social Matéria afeta à 1a à 10a Câmaras deste
Egrégio Tribunal Recurso não conhecido com remessa
determinada.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1031435-24.2014.8.26.0506; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
MATERIAIS E MORAIS. CAUSA QUE SE LIMITA A
DISCUTIR A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS POR
POSTAR MENSAGENS EM REDE SOCIAL NA WEB E
VEICULAR RECLAMAÇÃO EM SITE ESPECIALIZADO
SOBRE
ATENDIMENTO,
COMPRA,
VENDA
DE
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
EM
VIRTUDE
DE
DESAJUSTE
NEGOCIAL.
MATÉRIA
AFETA
À
COMPETÊNCIA DA 1a à 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. ART. 5o, I.29, DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Tratando-se de ações de responsabilidade
civil extracontratual baseada na apuração de ato ilícito
decorrente de manifestações em site de reclamações e
postagem de mensagens em redes sociais ("Facebook"),
desqualificando a empresa e seu representante legal com
conteúdo questionado, falece competência à Subseção III
da Seção de Direito Privado desta Corte para a sua
apreciação. A competência recursal, portanto, é da
Subseção I, entre a 1a a 10a Câmaras de Direito Privado
deste Tribunal, nos termos do art. 5o, i. 29, da Resolução
623/2013.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009361-80.2013.8.26.0127; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/08/2015; Data de Registro: 12/08/2015)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de indenização por
danos morais
Responsabilidade extracontratual

Competência da Primeira Subseção de Direito Privado,
composta pelas 1a a 10a Câmaras
Resolução no
623/2013, artigo 5o, I.28 - Determinada a redistribuição à
uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado - Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação
Cível 1051868-64.2018.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
Destarte, a natureza da controvérsia recursal não se
identifica com a competência desta 23a Câmara de Direito Privado integrante que é da
Segunda Subseção de Direito Privado , sendo de rigor o não conhecimento do apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHECIA DO
RECURSO e DETERMINAVA SUA REDISTRIBUIÇÃO a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
FBCAFBF
7
13
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FBD8277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001788-47.2018.8.26.0666 e o código de confirmação da tabela acima.